Tribunal: TJES
Processo: 5007009-60.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007009-60.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: TIAGO SILVA DE SOUZA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007009-60.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: TIAGO SILVA DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
TIAGO SILVA DE SOUZA
em face da r. Decisão de Id. 3053246 (pp. 02/05), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana, nos autos do processo de execução penal tombado sob nº 2000121-44.2020.8.08.0050, por meio da qual fora indeferido o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva.

Nas razões recursais apresentadas no Id. 3053245 (pp. 01/06), a Defensoria Pública Estadual requer a reforma da r. Decisão, para que seja reconhecida a continuidade delitiva no que tange às condutas contidas nas Ações Penais nºs. 0002595-62.2019.8.08.0048 e 0000211-29.2019.8.08.0048.

Nas contrarrazões acostadas no Id. 3053246 (pp. 07/14), o Ministério Público Estadual pleiteia o desprovimento do recurso, mantendo-se incólumes os termos da r. Decisão agravada.

Juízo de retratação negativo (Id. 3053246, p. 15).

A Procuradoria de Justiça, por meio de Parecer inserto no Id. 3124706, opina pelo desprovimento do presente recurso.

É o breve relatório. Sem revisão.
Inclua-se em pauta
.

VITÓRIA-ES, 25 de agosto de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007009-60.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: TIAGO SILVA DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
TIAGO SILVA DE SOUZA
em face da r. Decisão de Id. 3053246 (pp. 02/05), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana, nos autos do processo de execução penal tombado sob nº 2000121-44.2020.8.08.0050, por meio da qual fora indeferido o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva.

Nas razões recursais apresentadas no Id. 3053245 (pp. 01/06), a Defensoria Pública Estadual requer a reforma da r. Decisão, para que seja reconhecida a continuidade delitiva no que tange às condutas contidas nas Ações Penais nºs. 0002595-62.2019.8.08.0048 e 0000211-29.2019.8.08.0048.

Sustenta a Defesa que os delitos foram praticados nas mesmas condições de tempo e lugar, pois foram cometidos no mesmo dia e bairro, bem como que o agravante agia mediante contínuo
modus operandi
: Subtraía bens das vítimas com emprego de grave ameaça e uso de simulacro de arma de fogo, enquanto seu companheiro ficava dando cobertura para a ação criminosa. Alega, ainda, que “
o ora agravante, aproveitando-se da junção de fatores, com desígnio único
de
aproveitar a oportunidade construída pelo destino,
atuou de maneira a potencializar seu intuito praticando crimes que possuem inegável vinculação
”.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71,
caput
, do Código Penal, exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) e condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional). Adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e a jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito outro de ordem subjetiva, que é a unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente. Dessa forma, diferenciou-se a situação da continuidade delitiva da delinquência habitual ou profissional (AgRg no HC 638.078/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022).

Após detida análise das Ações Penais nºs. 0002595-62.2019.8.08.0048 e 0000211-29.2019.8.08.0048, verifico que os
requisitos
necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva
não se encontram preenchidos.

Extrai-se do sítio eletrônico deste Eg. Tribunal de Justiça que, nos autos da
Ação Penal tombada sob nº
0002595-62.2019.8.08.0048
, o agravante Tiago Silva de Souza e seu comparsa Thiago Mendes de Oliveira foram condenados pela prática do delito capitulado no
art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Descreve a exordial acusatória, em síntese, que, no
dia 01/01/2019
, por volta de
01h00min
, na
Rua Aribiri, Bairro Jardim Atlântico, Serra/ES
, Thayane Valéria da Silva (que estava grávida à época dos fatos), Carlos José Nascimento dos Santos, e os menores Rafael (14 anos de idade) e Rian (04 anos de idade), foram vítimas de roubo consumado perpetrado pelos acusados em coautoria.

Aduz a Denúncia, ainda, que Thiago dera cobertura ao agravante Tiago que, valendo-se de simulacro de arma de fogo, anunciou o assalto e subtraiu 01 (um) cordão e 01 (um) relógio de Carlos, bem como 01 (uma) pulseira da outra vítima. De acordo com o Ministério Público Estadual, o agravante Tiago, durante a abordagem criminosa, apontava o simulacro de arma na direção do menor Rian, pessoa com deficiência (cadeirante). Na posse dos objetos, os acusados fugiram.

Consta do referido sistema, também, que, no bojo da
Ação Penal nº
0000211-29.2019.8.08.0048
, o agravante Tiago Silva de Souza e Thiago Mendes de Oliveira foram condenados pelo cometimento do crime previsto no
art. 157,
caput
, do Código Penal (três vezes)
.

Narra a Denúncia (Id. 3053245, pp. 22/26), em síntese, que, no
dia 01/01/2019
, por volta de
14h00min
, com ânimo de roubar, avistando a vítima Lilia Costa e seu marido caminhando para o ponto de ônibus em uma rua da Serra/ES, os acusados Tiago Silva e Lilainy, a bordo de um veículo Corsa, ficaram no carro dando cobertura à ação criminosa, enquanto o réu Thiago Mendes desceu do veículo com uma arma de fogo e, mediante grave ameaça, subtraiu a bolsa da vítima Lilia. Após, os acusados empreenderam fuga do local.

Posteriormente, Thiago Mendes, Tiago Silva e Lilainy seguiram a bordo do mesmo veículo para o
Bairro Jardim Atlântico, Serra/ES
. Enquanto Lilainy ficou dentro do veículo dando cobertura à ação criminosa, Thiago Mendes, em posse de uma arma de fogo, e o agravante Tiago Silva, em posse de um simulacro, abordaram e anunciaram o assalto para as vítimas Beatriz, Henrique e seus colegas. Em dado momento, a ofendida Beatriz empreendeu fuga, porém, acabou sendo perseguida pelo agravante Tiago, que ameaçou atirar se a vítima não parasse. Ao alcançá-la, o agravante agrediu a ofendida com uma coronhada e empurrou seu rosto contra um muro. Por sua vez, o acusado Thiago Mendes revistou Henrique e seus colegas, bem como agrediu o ofendido Henrique com um soco no peito quando este tentou correr para ajudar sua namorada Beatriz. Os acusados subtraíram o celular de Beatriz e, juntos, empreenderam fuga do local, a bordo do veículo Corsa.

Ainda não satisfeitos, Thiago Mendes, Tiago Silva e Lilainy foram até o
Bairro Estância Monazítica, Serra/ES
, onde mais uma vez a ré Lilainy ficou dando cobertura à ação criminosa de dentro do carro, enquanto Thiago Mendes e Tiago Silva desceram e, mediante grave ameaça, anunciaram o assalto e renderam o ofendido Jocassio, subtraindo seu aparelho celular. Após, retornaram ao veículo Corsa e, juntos, empreenderam fuga do local.

Apesar de os delitos serem da mesma espécie (roubo) e terem sido praticados no mesmo dia (01/01/2019), em horários distintos (01h00min e 14h00min),
foram cometidos em bairros diferentes na Serra (Bairro Jardim Atlântico e Bairro Estância Monazítica) e não ocorreram em um mesmo contexto para configurar a continuidade delitiva.

Além de não preencher todos os requisitos objetivos, no caso vertente,
o agravante agiu com desígnios autônomos no tocante aos delitos cometidos
, não existindo um planejamento para uma eventual ação conjunta destes ilícitos, tampouco uma facilitação do cometimento dos crimes após a prática do primeiro.

Na ausência do vínculo subjetivo entre os eventos delituosos, ambas as Câmaras Criminais deste Eg. Tribunal de Justiça têm decidido no sentido de afastar a continuidade delitiva. Confira-se:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMA DE FOGO -
RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - IMPOSSIBILIDADE TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO ENTRE O CRIME ANTECEDENTE E O SUBSEQUENTE REITERAÇÃO CRIMINOSA
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário, para a configuração da continuidade delitiva adota-se a teoria mista ou objetivo-subjetiva, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos objetivos, previstos no artigo 71 do Código Penal, bem como do requisito subjetivo, consistente na unidade de desígnios entre as condutas delitivas.
Se ausente a unidade de desígnios entre as condutas delitivas, não há que se falar em continuidade delitiva, e sim em reiteração criminosa.
Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Execução Penal 0001664-82.2021.8.08.0050, Rel. ADALTO DIAS TRISTÃO, Rel. Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento: 13/4/2022) [destaquei]

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
ROUBOS MAJORADOS. CONTINUIDADE DELITIVA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA UNIDADE DE DESÍGNIOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento do STJ para o reconhecimento da continuidade delitiva, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos objetivos (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e de ordem subjetiva (unidade de desígnios), nos termos do art. 71 do Código Penal. 2.
No caso em exame, não há prova da unidade de desígnios. As provas dos autos são insuficientes para demonstrar que há um liame entre os crimes, ou seja, não evidenciam ter sido o delito subsequente continuação do primeiro. Os crimes devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente, o que não restou comprovado, limitando-se a defesa a sustentar que todos os crimes de roubo ocorreram no mesmo dia e no mesmo município.
3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Execução Penal 0013090-39.2021.8.08.0035, Relatora: ELISABETH LORDES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento: 15/12/2021) [destaquei]

Ainda que haja proximidade em algumas condições objetivas dos crimes praticados, como a espécie dos delitos e o requisito temporal, não é possível reconhecer a continuidade delitiva quando inexiste liame subjetivo entre as ações, tratando-se o agente de um
infrator habitual,
como no caso.

Assim, a fundamentação veiculada na Decisão agravada não merece reparos, pois, como é sabido, para a caracterização da continuidade delitiva, é imprescindível o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivo, o que não ocorreu na espécie.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGA
R-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007009-60.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: TIAGO SILVA DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECU
ÇÃO PENAL.
CRIMES PREVISTOS NO ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL E NO ART. 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL (TRÊS VEZES).
CONTINUIDADE DELITIVA.
ART. 71,
CAPUT
,
DO CÓDIGO PENAL. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA OU MISTA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. A aplicação da continuidade delitiva demanda o reconhecimento da prática de crimes da mesma espécie e que, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, sejam os subsequentes praticados como continuação do primeiro, o que não ocorreu no caso. Ademais, não se verifica a presença do requisito subjetivo consistente na unidade de desígnios, necessário ao reconhecimento do crime continuado, em observância à teoria objetivo-subjetiva adotada por nosso ordenamento jurídico

2. No caso concreto, há mera reiteração de crimes autônomos, tendo em vista a ausência de unidade de desígnios, de modo que a sucessão de delitos não deve ser confundida com a continuidade.

3
. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.